Tribunal: CARF
Processo: 10980.016045/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016045/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.752 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
GILBERTO HERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/13), lavrada em
15/10/2007, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de: omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 4.664,57.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016045/2007-48
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.752 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016045/2007-48

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado, em 29/10/2007 (fl. 25), o contribuinte apresentou, em 27/11/2007,
a impugnação de fls. 01 e 02, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 25),
alegando que a diferença autuada corresponde a honorários de sucumbência e
acréscimos legais, pagos a Greni Koskur.
Esclarece que, quando do levantamento do depósito do precatório, de R$
46.673,69, a advogada repassou ao contribuinte R$ 31.568,61, tendo descontado
honorários de sucumbência, R$ 4.209,13 (fl. 04), e honorários advocatícios
contratados, R$ 10.522,86 (fl. 06).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-25.539 (e-fls. 30/31), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário e, do voto
da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Primeiramente, cabe esclarecer que o valor dos rendimentos auferidos na ação
judicial considerado na autuação, R$ 46.756,04, se reporta ao montante atualizado até
a data do efetivo levantamento do Alvará, em 16/10/2003, (fl. 09). Portanto, não pode
ser adotado o valor mencionado na impugnação, R$ 46.673,69, constante das cópias
de Alvará de Levantamento (fl. 06) e de Certidão (fl. 04), expedidos em 06/10/2003,
que não trazem qualquer indicação do valor efetivamente levantado em 16/10/2003.
Quanto à dedução de honorários advocatícios, que o contribuinte diz se tratarem
de honorários de sucumbência, vale notar que não há nos autos prova inequívoca de
que tenha sofrido tal ônus. A sentença favorável ao autor, costumeiramente, atribui ao
réu o ônus da sucumbência.
Ademais, foi apresentada à autoridade autuante, para comprovação de gastos
com honorários advocatícios, a Nota Fiscal de cópia à fl. 06, no total de 10.522,86, já
excluídos da base de cálculo do imposto. Em não restando comprovado que a parcela
de honorários, pretendida na impugnação, não integrou o total consignado na nota
fiscal, há que se manter a dedução concedida na autuação.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35/36), basicamente arguindo que os valores tidos como omitidos foram recebidos pela sua
advogada.
É o relatório.

Voto
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.752 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016045/2007-48

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Caixa Econômica
Federal, CNPJ no 00.380.305/0001-04, no valor de R$ 4.664,57.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
O recorrente reafirma que não é o favorecido do valor de R$ 4.664,57 e sim Geni
Koskur, advogada inscrita na OAB/PR sob n° 15589, que recebeu a parcela de honorários de
sucumbência do INSS e á época os declarou perante à Receita Federal, conforme declaração
anexa dada pela referida advogada.
Vê-se que o interessado colacionou aos autos juntamente com a sua peça
impugnatória os seguintes documentos: alvará de levantamento; certidão; demonstrativo de
transferência; e nota fiscal (e-fls. 4/7).
A i. relatora a quo, analisou os referidos documentos e entendeu não estar
inequivocamente comprovado nos autos que aqueles valores referiam-se a honorários de
sucumbência recebidos, em decorrência do êxito judicial, por sua advogada.
Em sede recursal, o interessado adiciona declaração (e-fls. 36/37), firmada por
àquela profissional, ratificando que o valor de R$ 4.664,57 tem como origem a sucumbência
paga pelo INSS a mesma e que ela declarou, à época, tais rendimentos em sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA).
Da análise de todo o conjunto probatório apresentado pelo contribuinte, entendo
que assiste razão ao recorrente.
De fato, reputo que os documentos apresentados pelo interessado são suficientes
para comprovar que os valores tidos como omitidos por esta notificação de lançamento, na
verdade tiveram como beneficiário terceira pessoa (Geni Koskur).

Assim, voto pela exoneração do lançamento.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.752 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016045/2007-48

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital